Tribunal: TJSP
Processo: 2082577-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Processo - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Suspensão – Decisão do juízo de primeiro grau que, ao ser atribuído efeito suspensivo parcial a recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados a fim de sustar o levantamento de ativos financeiros bloqueados em plano de previdência privada, suspendeu o processo de execução em si - Elastério inadmissível ao efeito

Ementa:
Processo - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Suspensão – Decisão do juízo de primeiro grau que, ao ser atribuído efeito suspensivo parcial a recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados a fim de sustar o levantamento de ativos financeiros bloqueados em plano de previdência privada, suspendeu o processo de execução em si - Elastério inadmissível ao efeito suspensivo atribuído ao recurso, inclusive porque o processo de execução só se suspende nas hipóteses figuradas no art. 921 do novo CPC - Processo que deve ter curso regular - Tutela recursal antecipada para esse fim - Recurso do exequente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082577-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL
S/A,
são
agravados
ALTOGIRO
DISTRIBUIDORA
DE
ALIMENTOS REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e PAULO CEZAR
BOAVENTURA BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.362
AGRV.No: 2082577-06.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Banco Daycoval S/A.
AGDO. : Altogiro Distribuidora de Alimentos,
Representações e Transportes Ltda. e outro
Processo - Execução por quantia certa de título extrajudicial
Suspensão Decisão do juízo de primeiro grau que, ao
ser atribuído efeito suspensivo parcial a recurso de agravo
de instrumento interposto pelos executados a fim de sustar o
levantamento de ativos financeiros bloqueados em plano de
previdência privada, suspendeu o processo de execução em
si - Elastério inadmissível ao efeito suspensivo atribuído ao
recurso, inclusive porque o processo de execução só se
suspende nas hipóteses figuradas no art. 921 do novo CPC -
Processo que deve ter curso regular - Tutela recursal
antecipada para esse fim - Recurso do exequente provido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, diante do bloqueio de ativos
financeiros aplicados em plano de previdência privada os
executados opuseram agravo de instrumento e o juízo de
primeiro grau, ao ser atribuído efeito suspensivo a esse
recurso, suspendeu o processo.
Inconformado,
o
exequente
objeta,
sustentando que o limite do efeito suspensivo atribuído
ao agravo de instrumento é ao levantamento dos ativos
financeiros bloqueados, sem obstar o prosseguimento do
processo.
Antecipada a tutela recursal pelo relator,
no sentido de o processo ter andamento, escoou-se o prazo
para contraminuta.
É o relatório.
Tem razão o exequente.
O efeito suspensivo atribuído pelo relator
sorteado ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelos executados há de ser interpretado sem ampliação,
visto que tão-só a fim de sustar o levantamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequente dos ativos financeiros que foram bloqueados em
plano de previdência privada do coexecutado Paulo Cezar
Boaventura Brandão.
Por isso, sem fundamento algum a r.
decisão agravada alargou o efeito suspensivo ao processo
de execução em si, até que o recurso de agravo de
instrumento contra o bloqueio de ativos fosse julgado.
Nunca é demais lembrar que o processo de
execução é previsto no art. 921 do novo CPC e não há nas
hipóteses elencadas alguma que se assemelhe, de bloqueio
de ativos financeiros insuficientes para a garantia da
execução, garantia que há de ser por penhora, caução ou
depósitos suficientes e quando forem opostos embargos do
devedor.
Em resumo, a r. decisão agravada deu
elastério ao efeito suspensivo parcial atribuído ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelos executados.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e revoga-se o efeito suspensivo ao processo de
execução.
CERQUEIRA LEITE
Relator